Tribunal: TJMT
Processo: 1003676-87.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003676-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVANTE), SEC CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS - CNPJ: 16.944.190/0001-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO MARCELO BARROS MASSAROLO - CPF: 054.031.681-41 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – CABIMENTO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO – PARADIGMA RESP 1.850.512/SP (TEMA 1.076/STJ) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça julgou pela sistemática de recursos repetitivos o Tema 1.076/STJ e fixou a seguinte tese:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Nos termos do Tema 1.076, para o arbitramento dos horários em percentual (art. 85, § 2º, CPC), não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante que havendo ou não condenação, que o proveito econômico obtido pelo vencedor não seja inestimável ou irrisório, ou que o valor da causa não seja muito baixo.

3. É impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2º do artigo 85 do CPC.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
JOSÉ ANTONIO GONÇALVES VIANA, MATEUS EDUARDO GONÇALVES e IVANIR MARIA GNOATTO VIANNA
, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial dos agravantes, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076), com fundamento no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil. (id 147738658)

Alega a agravante, em síntese, que
“r. decisão que negou seguimento ao recurso especial revela, com a devida vênia, o equívoco ocorrido ao ser disposto que seria aplicável,
in casu
, o Tema 1.076 do col. STJ para a fixação dos honorários de sucumbência.”

Aduz que
“os honorários deveriam ter sido fixados por equidade, por tratar-se de incidente processual, cuja sentença não possui natureza propriamente condenatória. ”

Salienta que
“não foi observado que no incidente processual de origem (i) não se atribui valor à causa; (ii) não há proveito econômico imediato, direto ou líquido, afinal, o crédito será alterado na lista de credores (alteração do valor, seja por inclusão, redução, majoração ou exclusão), com pagamento submetido aos termos do plano ou, se for extraconcursal, por demanda autônoma”.

Por fim, requer seja dado integral provimento ao agravo interno.

Recurso tempestivo (id 150909226).

Sem contrarrazões, conforme certidão id. 15581379.

É o relatório.

VOTO

Eméritos pares:

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que negar seguimento a recurso especial interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos, ou que determinar o seu sobrestamento, ante a pendência de julgamento da controvérsia de caráter repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto
.

Como visto no relatório, a agravante afirma que
“r. decisão que negou seguimento ao recurso especial revela, com a devida vênia, o equívoco ocorrido ao ser disposto que seria aplicável, in casu, o Tema 1.076 do col. STJ para a fixação dos honorários de sucumbência. ”

Salienta que
“os honorários deveriam ter sido fixados por equidade, por tratar-se de incidente processual, cuja sentença não possui natureza propriamente condenatória.”

No entanto, da intelecção da tese firmada no Tema 1.076 dessume-se que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo, não sendo o caso de proveito econômico obtido inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no § 2º do artigo 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Diante desse quadro, constou do aresto objeto do recurso especial,
in verbis
:

“O STJ já consignou que “é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (AgInt no AREsp 1153887-SP).

Os agravantes se insurgem também contra o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, pois seria excessivo. Pedem a aplicação do §8º do art. 85 do CPC, que preconiza:

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

O caso concreto não se enquadra nesse dispositivo legal uma vez que é possível apurar o proveito econômico e o montante atribuído à lide não é irrisório.

Por conseguinte, o juízo de origem empregou corretamente o §2º art. 85 do CPC – “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”.

Recentemente a Corte Especial do STJ assentou o seguinte no Tema 1076:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/16032022-STJ-veda-fixacao-de-honorarios-por-equidade-em-casos-de-grande-valor-com-apoio-no-CPC.aspx, acesso em 26/05/2022).

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015.
1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/2015. Precedentes.

3. Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 29/9/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART.85, § 2°, DO CPC/2015.
(...)
2. Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/2015. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1834297/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 29/09/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
(...)
4. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda.
5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05).
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1257200/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 04/12/2020)."

Diante desse quadro, a Vice-Presidência, em observância da tese firmada no Tema 1.076, negou seguimento ao recurso especial.

Em que peses os argumentos do agravante, não há nenhuma exceção quanto às hipóteses de aplicação do Tema 1.076, isto é, a única observância contida na tese para que se arbitrem os honorários por equidade é que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, ou que o valor da causa seja muito baixo, situação distinta a dos autos.

Noutro giro verbal, não há nenhuma diferenciação quanto às espécies de ações, procedimentos ou incidentes processuais, sendo bastante que haja condenação, o proveito econômico obtido; ou valor atualizado da causa.

Assim, não procede a alegação de que
“não foi observado que no incidente processual de origem (i) não se atribui valor à causa; (ii) não há proveito econômico imediato, direto ou líquido, afinal, o crédito será alterado na lista de credores (alteração do valor, seja por inclusão, redução, majoração ou exclusão), com pagamento submetido aos termos do plano ou, se for extraconcursal, por demanda autônoma”.

Isso, porque, de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao crédito em sede de recuperação judicial, haja vista a litigiosidade da demanda, devendo o arbitramento ocorrer na forma do § 2º do artigo 85 do CPC.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS. ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2°, DO CPC/2015.

1. A Segunda Seção do STJ, nos termos do novo CPC, concluiu que a atual redação do diploma processual impõe que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:

(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

2.
Na espécie, houve impugnação ao pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial, conferindo litigiosidade ao processo, atraindo a incidência do art. 85, § 2º do CPC/2015. Precedentes
.

3. Entender de forma diversa ao acórdão recorrido para concluir que não teria havido resistência da agravante com relação à impugnação de crédito demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.834.297/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 83, I, DA LEI Nº 11.101/2005. LIMITE. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FORMA DE PAGAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há aplicação automática do limite previsto no art. 83, I, da Lei nº 11.101/2005 às empresas em recuperação judicial, pois a forma de pagamento dos créditos é estabelecida consensualmente pelos credores e pela recuperanda no plano de recuperação judicial. Precedentes.

3. Esta Corte Superior entende ser cabível a fixação da verba honorária quando houver impugnação de crédito na recuperação judicial e orienta-se pela necessidade de se observar os parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC/2015. Precedentes.

4. Excetuadas as hipóteses em que o valor afigura-se manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não é o caso dos autos, a majoração ou redução dos honorários advocatícios, igualmente, atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

5. A aplicação da multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs os recursos legalmente previstos no ordenamento jurídico, sem abusar do direito de recorrer.

6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 1.829.166/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020).

Dessa forma, no presente caso, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumento algum capaz de modificar a decisão ora agravada sendo o caso de se manter a inadmissão do recurso especial, que aplicou o Tema 1076/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023